Tribunal: TJES
Processo: 5016504-26.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016504-26.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WALGLEDSON ALVES BARRETO
COATOR: JUIZ DA 2a. VARA CRIMINAL DE PIÚMA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, que foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 19/06/2023. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva, alegando excesso de prazo e ausência de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar, pleiteando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). O pedido foi indeferido pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente deve ser revogada diante de suposto excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da custódia cautelar, ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrados prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme o art. 312 do CPP, com as alterações da Lei nº 13.964/2019.

4.
No caso, a decisão de primeiro grau apresenta fundamentação concreta quanto à necessidade da prisão, destacando a gravidade efetiva da conduta, a periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração delitiva, demonstradas pelo conteúdo da denúncia e pelas investigações, que apontam o paciente como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas em Piúma/ES.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do crime e o
modus operandi
constituem fundamentos idôneos à custódia cautelar (STJ, AgRg-RHC 221.975, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/09/2025).

6.
Quanto à alegação de excesso de prazo, verificou-se que o processo tramita regularmente, aguardando a apresentação de alegações finais, sem ato protelatório do juízo. A aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII, CF), considerando a complexidade do feito e o número de réus, conforme orientação do STJ (AgRg-HC 858.515, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29/02/2024).

7.
Diante da persistência dos requisitos legais da prisão preventiva, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP para acautelar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração criminosa..

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI, LXV, LXVI e LXXVIII; CPP, arts. 282, I e II, §§ 4º e 6º; 312, 313, I; 315; 316; 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-RHC 221.975, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/09/2025; STJ, AgRg-HC 858.515, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29/02/2024; TJES, HC 100210051577, Rel. Des. Adalto Dias Tristão (Subst. Marcos Antônio Barbosa de Souza), j. 26/01/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrada em favor de
WALGLEDSON ALVES BARRETO,
vulgo “Guedes”
,
em razão de suposto constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JU
I
Z
DE DIREITO DA
2
ª VARA
DA COMARCA DE PIÚMA
, nos autos da Ação Penal nº 0000624-58.2023.8.08.0062, na qual o paciente restou denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, tendo como corréus GUSTAVO QUINTEIRO, vulgo ‘Gugu’, JOÃO VITOR FERREIRA MARIANO, vulgo ‘JV’, ALEXANDRE FERREIRA DE ASSUNÇÃO, vulgo ‘Bê’ e, ainda, THALES OLIVEIRA PORCIANO.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 16244351), o paciente encontra-se preso preventivamente desde 19 de junho de 2023. Além disso, em 05 de fevereiro de 2025 a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, por entender que já se configurava excesso de prazo da custódia cautelar, contudo, naquela oportunidade, o juízo
a quo
entendeu por negar o pleito defensivo.

Além disso, sustenta a inexistência de requisitos legais para manutenção da cautelar restritiva de liberdade, em especial a ausência de justa causa para manutenção do decreto provisório.

Sendo assim, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Dito isso e conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus boni iuris).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (periculum in mora), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da denúncia (ID 34162089 – autos originários). Confira-se:

‘Revelam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, nos primeiros meses do ano de 2023, até o final do mês de maio, os denunciados GUSTAVO QUINTEIRO, vulgo 'Gugu', ALEXANDRE FERREIRA DE ASSUNÇÃO, vulgo 'Bê' e THALES OLIVEIRA PORCIANO, em comunhão de desígnios, entre si e com WALLACY LAÉRCIO DA SILVA GOMES, vulgo 'Ném' e WESLEY LAÉRCIO SILVA GOMES, vulgo 'Bigode', associaram-se para o fim de praticarem a venda, aquisição, transporte, guarda, ter em depósito e trazer consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Deflui do I.P que policiais civis, com o apoio da polícia militar, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, no dia 27 de abril de 2023, por volta das 16h30min, na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, bairro Piuminas, imóvel de três andares, Piúma/ES, foram até a residência de WALLACY LAÉRCIO DA SILVA GOMES e WESLEY LAÉRCIO DA SILVA GOMES, anunciaram a presença exibiram o mandado e, durante as buscas, constataram que eles guardavam, com intuito de venda, 10 pinos da substância entorpecente cocaína; 09 porção da substância entorpecente maconha; 02 (duas) pedras de crack, além de balança de precisão, sacolas de chup-chup e uma munição calibre .22, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão e auto preliminar de substância entorpecente, tendo os denunciados GUSTAVO QUINTEIRO, vulgo 'Gugu', ALEXANDRE FERREIRA DE ASSUNÇÃO, vulgo 'Bê' e THALES OLIVEIRA PORCIANO concorrido para a ocorrência de tais crimes, participando da venda das drogas comercializadas por WALLACY LAÉRCIO DA SILVA GOMES e WESLEY LAÉRCIO DA SILVA GOMES, conforme se vê a seguir.

Relatório de Investigação constante dos autos apresenta dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, com a devida autorização judicial, demonstrando os denunciados GUSTAVO QUINTEIRO, vulgo 'Gugu', ALEXANDRE FERREIRA DE ASSUNÇÃO, vulgo 'Bê' e THALES OLIVEIRA PORCIANO' em diálogos com os comparsas WALLACY LAÉRCIO DA SILVA GOMES e WESLEY LAÉRCIO DA SILVA GOMES informando sobre a chegada de drogas para revenderem.

Consta que, no dia 25.04.2023, conforme conversas extraídas do celular de WESLEY LAÉRCIO SILVA GOMES, vulgo 'Bigode', o denunciado ALEXANDRE FERREIRA DE ASSUNÇÃO, vulgo 'Bê' informa sobre o recebimento de um carregamento de crack, momento em que é orientado por 'Bigode' sobre como deve realizar a venda dos entorpecentes para não correr o risco.

Relata que o denunciado GUSTAVO QUINTEIRO, vulgo 'Gugu', em conversa realizada no dia 26.04.2023, adquiriu junto a WESLEY LAÉRCIO SILVA GOMES, vulgo 'Bigode', cargas de maconha para vender em Piúma.

Contudo, o denunciado WALGLEDSON ALVES BARRETO descobriu que GUSTAVO QUINTEIRO havia adquirido drogas com Bigode e o obrigou a lhe entregar os entorpecentes, pois o local era ponto de tráfico de ‘Guedes’ e seus comparsas.

Apurou-se que o denunciado THALES OLIVEIRA PORCIANO participava da associação para tráfico de drogas na função de realizar cobranças, inclusive conversa extraída do celular de WESLEY LAÉRCIO SILVA GOMES, vulgo 'Bigode', demonstra a intenção de ceifarem a vida da pessoa conhecida como GUILHERME SILVA KOPP, vulgo 'Gui Gui', na cidade de Iconha/ES, por dívidas de drogas.

Destaca-se que JOÃO VITOR FERREIRA MARIANO, vulgo 'JV' e WALGLEDSON ALVES BARRETO, vulgo 'Guedes' fazem parte de outra associação criminosa para o tráfico de drogas, inclusive WALGLEDSON ALVES BARRETO, vulgo 'Guedes', e WESLEY LAÉRCIO SILVA GOMES, vulgo 'Bigode', se desentenderam e trocaram ameaças por disputa de venda de drogas neste município e comarca, conforme demonstram diálogos extraídos do celular de Bigode.

Restou evidenciado que JOÃO VITOR FERREIRA MARIANO, vulgo 'JV', era responsável pela 'gerência' da venda de drogas e subordinado a WALGLEDSON ALVES BARRETO, vulgo Guedes, na hierarquia do tráfico do bairro Areias, constando do I.P. anexo que ambos se associaram para o fim de praticarem a venda, aquisição, transporte e guarda de drogas, além de efetivamente participarem do comércio de substâncias entorpecentes neste município, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Descreve que o denunciado GUSTAVO QUINTEIRO, vulgo 'Gugu', em determinado momento realizava a venda de drogas para o grupo de WESLEY LAÉRCIO SILVA GOMES, vulgo 'Bigode' e WALGLEDSON ALVES BARRETO, vulgo 'Guedes', sendo, inclusive, o pivô do desentendimento entre Bigode e Guedes. (...).’.

No ponto, importante destacar que conforme sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. (HC 212647 AGR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023)”. (STJ; AgRg-RHC 221.975; Proc. 2025/0319031-9; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/09/2025; DJE 17/09/2025).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Acerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e com os recursos que ora disponho, pude constatar que não há nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração as especificidades do caso em comento descritas nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 16391731), sobretudo porque, em 29/07/2025, foi proferida nova decisão, mantendo a prisão preventiva do paciente.

Ademais, conforme consignado pelo magistrado a quo, “o processo aguarda a apresentação das alegações finais pelas partes, etapa que antecede a prolação da sentença”, e que “a revisão da prisão cautelar do paciente foi realizada dentro do prazo nonagesimal previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal, tendo sido mantida a segregação preventiva diante da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Tal decisão se justifica pelos indícios de que os acusados estariam associados para a prática, em tese, de tráfico de drogas armado e outros delitos, bem como para prevenir a reiteração criminosa, haja vista responderem a outros processos. Tais circunstâncias evidenciam a necessidade de se resguardar a ordem pública, constituindo fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva”.

Nessa perspectiva, valoroso destacar que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”. (STJ; AgRg-HC 858.515; Proc. 2023/0358470-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 29/02/2024).”.

Ou seja, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “concluímos que a prisão preventiva hostilizada encontra-se justificada nos moldes do artigo 312 do CPP, notadamente como garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração delitiva.”.

Por fim, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando evidenciada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Dessa forma, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)